Tribunal: TJDFT
Processo: 0704426-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREPARO NÃO RECOLHIDO EM DOBRO. DESERÇÃO DO RECURSO DO RÉU. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante pacífica jurisprudência, oportunizada à parte a regularização do preparo com o recolhimento em dobro (§ 4o, art. 1.007, CPC), havendo o descumprimento de tal determinação, a tempo e modo, julga-se deserto o recurso. Precedentes.
2. A instituição financeira é responsável objetivamente pelos danos causados por fraudes em operações bancárias (art. 14 do CDC c/c Súmula no 479/STJ). No entanto, se o consumidor, após ser contatado por uma "falsa central de atendimento", fornece dados sigilosos sem qualquer cautela, tal conduta deve ser considerada como culpa concorrente, já que a participação imprudente da vítima contribui para a ocorrência da fraude.
3. Caracterizada a culpa concorrente, impõe-se a responsabilidade proporcional de ambas as partes litigantes, com o reembolso ao consumidor de 50% (cinquenta por cento) dos danos materiais sofridos, não havendo que se falar em indenização por danos morais, visto que o consumidor contribuiu para o resultado lesivo.
4. Recurso do réu não conhecido, por deserção. Recurso do autor conhecido e não provido.